Tribunal: TJMT
Processo: 1010531-30.2020.8.11.0040
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010531-30.2020.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FELIPE DA SILVA MORO - CPF: 054.015.311-76 (AGRAVADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ADVOGADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE RECEITA PÚBLICA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INTERESSE COMUM – PREVISÃO NO ART. 124, I, DO CTN – AFASTADA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM FULCRO NO ART. 18-C DA LEI No 7.098/98 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI No 4845)
– IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO
– MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal por meio da ADI 4.845 reconheceu a inconstitucionalidade do art. 18-C da Lei no 7.098/1998 do Estado de Mato Grosso, que atribui a responsabilidade solidária a toda pessoa que concorra ou intervenha no cumprimento da obrigação tributária.

2.
In casu
, não restou comprovado que o adquirente de mercadoria da empresa autuada tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal capaz de lhe imputar responsabilidade solidária pelo crédito tributário, nos termos do art. 124, I, do CTN.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
pelo
Estado de Mato Grosso

contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo inalterada a sentença do juízo de primeiro grau.

Inconformado, o agravante aduz, em síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, sob o fundamento de que
a responsabilidade do apelado encontra assento no art. 124, inciso I, do CTN, pelo qual as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário.

Enfatiza que
o interesse comum do apelado ficou exaustivamente demonstrado no Relatório Fiscal Circunstanciado que deu origem à NAI no 237758/659/68/2018.

Afirma, ainda, que
o apelado só retificou seus registros contábeis e registrou boletim de ocorrência (14/06/2018) após o recebimento de notificação fiscal (22/05/2018) para comprovação da regularidade das referidas operações, o que corrobora indícios de irregularidade fiscal e tentativa de fraudar o fisco, caracterizando a responsabilidade tributária solidária do apelado, nos moldes do art. 124, inciso I, do CTN.

Pautado
nesses argumentos, requer
seja reconsiderada a decisão impugnada e, não sendo esse o entendimento, seja o recurso submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado, a fim de que seja dado provimento ao recurso para
manter a responsabilidade tributária do apelado
.

O apelado apresentou contrarrazões, oportunidade na qual rechaçou todos os argumentos apresentados pelo apelante (id. 114661958).

A Procuradoria Geral de Justiça apresenta parecer ministerial pelo não provimento do recurso interposto, a fim de se manter a decisão monocrática vergastada (id. 135393175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de agravo interno interposto
pelo
Estado de Mato Grosso

contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo inalterada a sentença do juízo de primeiro grau.

Com efeito, nota-se que, no caso em apreço, o
Estado de Mato Grosso

interpôs recurso de apelação em face da sentença
proferida pelo Juízo
da
4a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT
, que nos autos do Mandado de Segurança n.
1010531-30.2020.8.11.0040,
, impetrado por
Felipe da Silva Moro,
c
oncedeu a segurança postulada na inicial para reconhecer a nulidade e a inexigibilidade dos débitos fiscais oriundos da Notificação de Autuação de Infração (NAI no 107651001242020162) aplicada em desfavor do impetrante por responsabilidade fiscal solidária, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Ao analisar o recurso em tela, em consonância com o parecer ministerial, neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, o agravante,
que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja reformada a decisão monocrática vergastada.

.
Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar
.

Como relatado, o apelante sustenta que a responsabilidade do apelado encontra assento no art. 124, inciso I, do CTN, pelo qual as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário.

Afirma que o interesse comum do agravado ficou demonstrado no retromencionado relatório fiscal circunstanciado onde foram encontradas emissões de NFe de saída de fertilizante da Fátima Grison – ME, tendo como destinatário Felipe da Silva Moro (agravado). E as NFEs de no 1135 e 1136 foram registradas no seu livro de entrada no mês de junho de 2017 e declaradas ao fisco como operações normais.

O magistrado de primeiro grau ao conceder a segurança consignou que:

“(...) No caso em tela, o impetrante logrou êxito em demonstrar os pressupostos inerentes a presente ação mandamental, os quais são capazes de autorizar a concessão da ordem postulada na peça de ingresso, circunstância que afasta a preliminar arguida pelos impetrados.

Além de comprovar satisfatoriamente a inexistência de qualquer operação mercantil e/ou prestação de serviços com a empresa Fátima Grison - ME, emissora das notas fiscais n°s 1.135 e 1.136 e de fato autuada pelo fisco estadual, o que afasta totalmente qualquer responsabilidade fiscal solidária por parte do impetrante.

Ademais, vale observar que, ainda que comprovada as alegadas operações, tal fato por si só não autoriza a responsabilidade solidária defendida pelo fisco estadual para autuar e notificar o impetrante.

Se isso não bastasse, noto que o auto de Notificação de Autuação de Infração (NAI n° 107651001242020162) imposto ao impetrante igualmente carece de previsão legal, pois, o parágrafo único do art. 18-C, da Lei no 7.098/1998, acrescentado pelo art. 13 da Lei no 9.226/2009, o qual ampara a lavratura do auto de infração combatido foi declarado inconstitucional pela Suprema Corte, nos autos da ADI 4845.” – (g.n).

Ademais, frisa-se que em relação à responsabilidade solidária por interesse comum, previsto no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional, o STJ assim dispõe:

“tem-se que o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível.
Isto porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador da obrigação
” (STJ, Primeira Turma, REsp 884845/SC, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de fevereiro de 2009)”.
(destaquei)

Aliás, importa mencionar que o auto de Notificação de Autuação de Infração (NAI no 107651001242020162) que foi imputado ao agravado não tem amparo legal, tendo em vista que o parágrafo único do art. 18-C, da Lei 7.098/1988 do Estado de Mato Grosso, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da ADI 4845.

“Direito Constitucional e Tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Responsabilidade tributária de terceiros por infrações. Lei estadual em conflito com regramento da norma geral federal. Inconstitucionalidade formal. 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o parágrafo único do art. 18-C da Lei no 7.098/1998, acrescentado pelo art. 13 da Lei no 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal. 2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal. Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF).
3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro.
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese:
“É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional.”
(STF - ADI: 4845 MT - MATO GROSSO 9965896- 97.2012.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 13/02/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-044 04-03-2020) (g. n.).

Em consonância, também é o entendimento pontualmente apresentado pela Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...)
Outrossim, mesmo que as operações tivessem sido comprovadas, o que não é o caso dos autos,
não há na legislação tributária responsabilidade solidária do adquirente da mercadoria, tampouco por presunção, conforme art. 124 do CTN”

Na mesma trilha, reza a jurisprudência deste egrégio Tribunal. Veja-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – TUTELA DE URGÊNCIA –
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM FULCRO NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 18-C DA LEI N.o 7.098/98 – INCONSTITUCIONALIDADE DESSA LEGISLAÇÃO RECONHECIDA PELO STF (
ADI
N.o
4845
)
– ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA TRIBUTÁRIA EVIDENCIADA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ART. 300, DO CPC C/C ART. 151, V, DO CTN – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO CRÉDITO (ART. 151, II, DO CTN) DESNECESSÁRIO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
ADI
n.o
4845
reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C, da Lei n.o 7.098/98. Diante do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C, da Lei n.o 7.098/98, os indícios se pairam no sentido de que o auto de infração lavrado com fulcro nessa legislação se tornou insubsistente.
(...). (N.U 1018938-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021).”

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM FULCRO NO ART. 18-C, PARAGRAFO ÚNICO DA LEI N.o 7.098/98 – INCONSTITUCIONALIDADE DESSA LEGISLAÇÃO RECONHECIDA PELO STF (ADI N.o 4845) – ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA TRIBUTÁRIA EVIDENCIADA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ART. 300, DO CPC C/C ART. 151, V, DO CTN – DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Diante do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei n.o 7.098/98, os indícios pairam no sentido de que o auto de infração lavrado com fulcro nessa legislação se tornou insubsistente
. (...) (N.U 1017893-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022).”

Nesse contexto, a parte agravada obteve êxito em comprovar o direito líquido e certo invocado no
mandamus
, no sentido da inexistência de qualquer operação mercantil ou prestação de serviços com a empresa Fátima Grison – ME, emissora das notas fiscais no 1.135 e 1.136, afastando a responsabilidade fiscal solidária por parte do impetrante.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023